Tribunal: TJSP
Processo: 1000428-51.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com pedido de consignação em pagamento. Pretensão autoral de restabelecimento do contrato, rescindido unilateralmente pela operadora ao argumento de inadimplência das mensalidades do plano. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Provimento. Sentença reformada.
1. A despeito da possibilidade jurídica de rescisão unilateral

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com pedido de consignação em pagamento. Pretensão autoral de restabelecimento do contrato, rescindido unilateralmente pela operadora ao argumento de inadimplência das mensalidades do plano. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Provimento. Sentença reformada.
1. A despeito da possibilidade jurídica de rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde diante de inadimplemento de estipulante no pagar das parcelas, constata-se conduta manifestamente contrária da operadora quando decide pela rescisão e deixa de notificar o consumidor, com atendimento ao dever de clareza e informação, sobre os procedimentos para adimplir as contraprestações específicas faltantes. Parte autora, beneficiária titular do plano, é incapaz, de modo que a intimação a ser realizada, mesmo em seu endereço, deve ser comprovadamente recepcionada por quem se responsabiliza por seus interesses. Respeito à boa-fé contratual. Rescisão ilegítima. Aplicação do teor da Súmula no 94 deste E. Tribunal de Justiça.
2. Recurso de apelação do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000428-51.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
LEANDRO ZANIN (INCAPAZ) e JOSÉ LENÇO ZENIN (CURADOR(A)), é
apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-51.2020.8.26.0361 -Voto no 38602
2
APELAÇÃO No 1000428-51.2020.8.26.0361
APELANTE: Leandro Zanin (interdito) e outro
APELADO: Amil Assistência Médica Internacional S/A
COMARCA: Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível
VOTO: 38602
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada
com pedido de consignação em pagamento. Pretensão
autoral de restabelecimento do contrato, rescindido
unilateralmente pela operadora ao argumento de
inadimplência das mensalidades do plano. Sentença de
improcedência.
Inconformismo
da
parte
autora.
Provimento. Sentença reformada.
1. A despeito da possibilidade jurídica de rescisão
unilateral pela operadora do plano de saúde diante de
inadimplemento de estipulante no pagar das parcelas,
constata-se
conduta
manifestamente
contrária
da
operadora quando decide pela rescisão e deixa de
notificar o consumidor, com atendimento ao dever de
clareza e informação, sobre os procedimentos para
adimplir as contraprestações específicas faltantes. Parte
autora, beneficiária titular do plano, é incapaz, de modo
que a intimação a ser realizada, mesmo em seu endereço,
deve ser comprovadamente recepcionada por quem se
responsabiliza por seus interesses. Respeito à boa-fé
contratual. Rescisão ilegítima. Aplicação do teor da
Súmula no 94 deste E. Tribunal de Justiça.
2. Recurso de apelação do autor provido.
Na ação ajuizada por Leandro Zanin, incapaz
representado por seu curador José Lenço Zenin, em face de Amil
Assistência Médica Internacional S/A, o E. Juiz de Direito Eduardo Calvert
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, revogando a
tutela de urgência.
Carreada à parte autora a responsabilidade por pagar
custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência,
arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a
concessão da gratuidade de justiça à parte autora. Valor atribuído à causa:
R$ 5.091,72, em janeiro de 2020.
Sentença proferida em 19.06.2020 (fl. 497).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-51.2020.8.26.0361 -Voto no 38602
3
Apela a parte autora (fls. 499/513). Pede efeito
suspensivo. Quanto ao mérito recursal, argumenta que a parte ré descumpriu
o dever de comunicar o inadimplemento ao autor na forma delineada pelo
artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei Federal 9.656/98. Alega que em
que pese a parte ré-apelada tenha juntado o documento de fl. 461, cópia de
aviso de recebimento de carta intimatória, tal documento não fora entregue
pessoalmente ao curador do apelante, e sim à terceira pessoa estranha ao
contrato. Afirma o autor ser portador de síndrome de Down, interditado e
representado por seu curador, Sr. José Lenço, sendo, portanto, impossível
considerar como recebida a mencionada notificação. Alega a ineficácia do
recebimento da notificação, já que a lei exige que seja entregue
pessoalmente. Afirma que o juízo de primeiro grau não aplicou as regras
consumeristas plenamente aplicáveis ao caso, também deixou de aplicar a
tutela ao autor no cumprimento dos atos de sua vida civil prevista pelo
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal no 13.146/2015). Agrega
que a ré-apelada emitiu boletos de cobranças para datas posteriores ao
inadimplemento e ter o apelante pago referidas parcelas vencidas em
novembro e dezembro de 2019 (cf. fls. 76/79), com geração da expectativa
de que não haveria cancelamento em razão da inadimplência superior a
sessenta dias. Afirma que com o recebimento das parcelas posteriores opera-
se a continuidade do contrato e que a conduta da apelada, ao rescindir
unilateralmente o contrato, é contraditória e fere o princípio da boa-fé
objetiva. Reforça que, de acordo com o documento de fls. 463/464, juntado
pela ré-apelada, há evidências de que o apelante vinha pagando as
mensalidades com atraso, porém, tal fato, isoladamente, nunca ensejara a
ruptura contratual pela ré-apelada, tolerando sempre os atrasos. Ressalta que
nos boletos encaminhados nos meses de novembro e dezembro de 2019,
devidamente pagos, não constaram quaisquer advertências sobre possíveis
débitos anteriores. Reclama que o atraso de pagamento de uma das parcelas
mensais não é suficiente à rescisão unilateral do plano de saúde. Alega que
quando tomou notícia da suspensão do contrato dispôs-se a efetuar
prontamente o pagamento pendente. Afirma que o atraso da parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-51.2020.8.26.0361 -Voto no 38602
4
evidencia a vulnerabilidade do curador e do consumidor, por lutar a manter
o plano de saúde do filho especial. Argumenta que deve ser respeitada a
regra do artigo 47 do CDC, que prevê sejam as cláusulas contratuais
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Requer, enfim, o provimento do apelo para reforma
da sentença, julgando pela procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a
ilegalidade da rescisão unilateral.
Recurso processado, com resposta (fls. 516/530).
Pedido de efeito suspensivo recursal, reiterado às fls.
539/541, acolhido pela decisão de fl. 552.
Os autos subiram ao E. Tribunal em 12.08.2020,
recebendo distribuição à Relatoria em 18.08.2020.
Manifestação da Douta Procuradoria Geral de
Justiça, por intermédio do E. Procurador de Justiça Luiz Roberto Cicogna
Faggioni, pelo provimento do recurso.
Conclusão para julgamento em 04.11.2020.
É o relatório.
O recurso comporta provimento, a sentença merece
ser reformada para se julgar procedentes os pedidos iniciais.
Na ação, a parte autora, beneficiário titular de plano
de saúde individual, postula o restabelecimento do plano de saúde
contratado junto à ré, alegando ter sido surpreendida com a resilição
unilateral do plano realizada pela ré.
De partida, deve ser ressaltada a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à espécie reforçada pela incidência da
Súmula 100 deste Tribunal (“O contrato de plano/seguro saúde submete-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-51.2020.8.26.0361 -Voto no 38602
5
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda
que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais”) e também do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608: “Aplica-se
o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo
os administrados por entidades de autogestão.”).
Feita essa observação preliminar, tem-se que no caso
a ré não demonstrou ter notificado de forma regular a parte autora para que
purgasse a mora alegadamente verificada, conforme exige a lei de regência
do relacionamento jurídico travado entre as partes (artigo 13, parágrafo
único, inciso II, da Lei no 9.656/98), e, dada a particularidade de ser a parte
autora incapaz, ter cumprido as exigências que constam de lei especial
protetiva das pessoas portadoras de deficiência.
O ônus de provar a regularidade da extinção do
contrato é invariavelmente transportado para a parte requerida, operadora do
plano de saúde.
De fato, a parte autora, no caso, deve ser tutelada
pela prerrogativa da inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, CDC),
pois hipossuficiente tecnicamente em relação à fornecedora para demonstrar
a regularidade do cancelamento contratual levado a cabo pela operadora de
saúde.
A
despeito
da
faculdade
contratual
de
rescisão/suspensão unilateral diante do não pagamento, pelo beneficiário-
aderente no pagar das parcelas num dado intervalo de tempo, o exercício
concreto dessa faculdade da extinção contratual aponta para conduta
manifestamente contrária ao direito quando a operadora de saúde também
descumpre as demais formalidades prévias ao encerramento da avença para
o caso de inadimplência do usuário.
Não se extrai do conjunto probatório tenha a ré-
apelada observado, em concreto, todas as formalidades previstas na lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-51.2020.8.26.0361 -Voto no 38602
6
(artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98) e no contrato para
externar a sua manifestação de vontade pelo encerramento do vínculo
contratual por conta da alegada inadimplência da contraparte.
Ressalte-se, igualmente, não ter sido observado o
enunciado sumular desta Corte, que prescreve entendimento no sentido de
que "A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão
unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia
notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da mora"
[Súmula 94].
A ré, alegando ter cumprido a prescrição do artigo
13, parágrafo único, inciso II da Lei Federal 9.656/98, trouxe aviso de
recebimento de uma notificação em que comunicava a quantidade de dias de
atraso e qual era o valor devido em relação à prestação vencida no mês de
outubro/2019.
Todavia, não se atentou para o detalhe de que, desde
janeiro de 2015 (cf. fl. 20), o beneficiário titular do plano de saúde, ora autor-
apelante, estava interditado e sob curatela de seu genitor, Sr. José Lenço
Zanin.
Nesse sentido, ainda que a terceira pessoa que
recepcionara a carta com a notificação premonitória tenha o mesmo
sobrenome que o curador e o autor-apelante e estivesse presencialmente no
endereço informado inclusive na petição inicial desta ação como sendo a
residência do autor-apelante, era imprescindível que a operadora do plano de
saúde realizasse comunicação efetiva do curador, em sua pessoa, para a
finalidade de impor o estado de mora quanto ao pagamento da mensalidade
vencida ora debatida.
O artigo 24 da Lei Federal no 13.146/2015 prevê ser
“assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto
públicos como privados, e às informações prestadas e recebidas, por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-51.2020.8.26.0361 -Voto no 38602
7
recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no
inciso V do art. 3o desta Lei”.
Ou seja, se por lei o autor-apelante portador de
deficiência e curatelado interditado possui o direito à representação legal por
um curador (art. 3o, inciso III; 76, § único (domicílio do curatelado é o do
curador); 1.767, inciso I; 1.774 e 1.781; 1.741, “administrar os bens do
tutelado”; 1.747, inciso I, “representar (...) nos atos da vida civil”; 1.748,
inciso I, “pagar as dívidas”; todos do CC/02) e pela lei especial do Estatuto
da Pessoa Com Deficiência exige-se que haja a plena informação destinada
à pessoa portadora com deficiência, a ser cumprida pelas operadoras de
plano de saúde, resta evidente que a intimação postal, carregando a
notificação premonitória de prestação vencida e não paga, somente terá
cumprida a sua finalidade quando comprovadamente entregue ao curador
do interdito, e não apenas mediante a entrega no endereço mencionado no
contrato celebrado, não sendo aplicável aqui, dada a vulnerabilidade do
receptor, a presunção de intimação presente da entrega da correspondência
no endereço com aviso de recebimento, fixada no artigo 13, parágrafo único,
inciso II, da Lei Federal 9.656/98.
Parte autora, beneficiária titular do plano, é incapaz,
de modo que a intimação a ser realizada, mesmo em seu endereço, deve ser
recepcionada por quem se responsabiliza por seus interesses (arts. 71 e 245,
§ 5o, CPC/15, aplicados por analogia).
Logo, não há como se cogitar de uma efetiva
notificação prévia neste caso, pela falta de entrega pessoal ao representante
legal do autor-apelante, em que não foi concedida uma oportunidade e prazo
máximo para que a parte autora purgasse a mora, sob pena de se chegar à
consequência da rescisão contratual.
Em paralelo, consta que a parte autora-apelante
efetuou o pagamento das mensalidades imediatamente posteriores à
questionada neste feito, em novembro e dezembro de 2019, não tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-51.2020.8.26.0361 -Voto no 38602
8
apresentada qualquer ressalva pela operadora do plano de saúde em tais
recebimentos. E, como havia sido já objeto de ponderação pelo juízo de
primeiro grau quando da análise do pedido liminar, “note-se que as faturas
dos
meses
subsequentes
[ao
da mensalidade incontroversamente
inadimplida, de outubro de 2019] (fls.76 e 78) n ada informam, sendo que
sua mera cobrança implica na presunção de continuidade da relação
contratual” (cf. fl. 297).
Referido comportamento da operadora revela, no
mínimo, aceitação tácita pela continuidade do ajuste, de modo que a rescisão
unilateral, se apreciada com a letra fria da lei, operará nítida desobediência
aos ditames da boa-fé objetiva.
Devemos recordar que o plano de saúde, ao qual a
doutrina convencionou chamar de “contrato cativo de longa duração” ou
“contrato relacional”, é permeado por uma justa expectativa de
permanência, estabilidade e adequação no tocante ao seu cumprimento,
gerando entre as partes deveres recíprocos de cooperação, lealdade e boa-fé,
bem como uma relação única de confiança.
Além disso, quando da análise do pedido liminar, o
juízo de primeiro grau havia determinado, como condição para a eficácia da
tutela provisória concedida, que a parte autora efetuasse o depósito do valor
da mensalidade relativa ao mês de outubro de 2019, o que foi concretizado
pela parte autora sem maiores prejuízos à parte ré (cf. fl. 301).
Verifica-se, portanto, que a suspensão/rescisão
unilateral por parte da operadora do plano de saúde foi equivocada, devendo
ser determinada a decisão para o restabelecimento do contrato e ordem à ré
expedir boletos para pagamento das mensalidades, devendo ter sido a parte
autora mantida no plano de saúde nas mesmas condições então vigentes.
No
mesmo
sentido,
pronunciou-se
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça, no parecer juntado às fls. 570/573:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-51.2020.8.26.0361 -Voto no 38602
9
“Inicialmente, consigno que, apesar de o Ministério
Público não ter sido chamado ao processo durante a tramitação no juízo a quo
o que por si só poderia gerar a nulidade do feito-, é necessária a intervenção do
Parquet em razão da incapacidade, por interdição, de Leandro Zanin (fls.20
certidão de curador em caráter definitivo) com base no disposto no artigo 178, II
CPC.
Como, no presente caso, não se verificou prejuízo
material ao interdito e em atenção aos princípios da celeridade processual e da
economia dos atos processuais, excepcionalmente, não é o caso de anulação da
sentença e retorno dos autos ao juízo de origem.
No mais, preenchidos os pressupostos de admissibilidade
do recurso interposto (cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade na
interposição, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo),
tenho que ele deve ser conhecido.
No mérito, o recurso merece provimento.
São pontos incontroversos do presente caso que: a) a
apelada mantém relação contratual com a apelante desde 2008 fls. 22 e 23 b)
houve o inadimplemento da parcela de outubro de 2019, já devidamente
caucionada.
As questões controversas residem em se a apelante
notificou devidamente o autor, assim, podendo ser cancelado o plano com uma
mensalidade indimplida.
Pois bem.
A Lei dos Planos de Saúde prevê a possibilidade de
cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplemento desde que o
consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência, de modo de modo a permitir seu exato conhecimento e possibilitar-
lhe a purgação da mora antes de esvaído o prazo legal de sessenta dias.
Observem:
“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art.1o desta Lei têm renovação automática a partir do
vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou
qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a
sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do
contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
qüinquagésimo dia de inadimplência;” (grifo nosso)
Não foi o que ocorreu na hipótese concreta, uma vez que
o curador não foi “comprovadamente notificado” como exigido em lei.
O comprovante de Aviso de Recebimento (AR)
apresentado às fls.404, 482 e 524 está assinado por pessoa estranha à lide, não
sendo garantia que houve a devida notificação ao curador
Reconhecida a relação de longa duração do contrato (ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-51.2020.8.26.0361 -Voto no 38602
10
todo 12 anos), o recebimento de AR por pessoa estranha ao processo não é motivo
substancial para rescisão:
“PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL.
INADIMPLEMENTO DE UMA MENSALIDADE. Ação movida por segurada para
reestabelecimento do contrato rescindido. Sentença de improcedência. Recurso da
autora. Elementos dos autos evidenciam o mero equívoco no pagamento de uma
única parcela em contrato de quase duas décadas. Pagamento das parcelas
posteriores. A par da controvérsia acerca da suficiência ou não, para fins do
art.13, pún., II, da Lei no 9.656/98, da notificação enviada para o endereço
cadastrado, ainda que com AR assinado por terceiro, a rescisão de contrato de
plano de saúde, com características de longa duração, deve ser permeada de
motivos substanciais, em observância à teoria do adimplemento substancial e aos
princípios da boa-fé contratual e função social do contrato (arts. 421 e 422 do
CC). Precedentes. Reestabelecimento do contrato devido. Ação procedente.
Recurso provido”. (TJ-SP Apelação 1024251-61.2020.8.26.0100 Rel. Mary
Grün, j. 24.09.2020)
Na medida em que o cancelamento é incompatível com a
manutenção do contrato implicada na cobrança da mensalidade, entendo que o
cancelamento do plano pela Apelada foi inválido, por contrariar seu dever de boa-
fé.
No mesmo sentido, pela incompatibilidade do direito de
cancelar e de cobrar mensalidades, precedentes de parte significativa da 1a
Subseção de Direito Privado, do Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
RESCISÃO
UNILATERAL DO CONTRATO. O negócio jurídico celebrado entre as partes se
submete ao Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto na Súmula
469 do STJ e 100 do TJSP. Operadora de saúde que notifica o consumidor de
rescisão contratual por atraso superior a 60 dias, contudo, aceita os pagamentos
realizados com atraso. O recebimento da parcela atrasada configura prorrogação
tácita do contrato. Hipótese de adimplemento substancial da obrigação. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (Ap. 1005280-07.2015.8.26.0196, Rel. Des.
Rosangela Telles, j. em 30.08.2016 pela 2a Câm.).
“PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer.
Cancelamento unilateral do plano de saúde. Inadimplemento por prazo superior a
60 dias. Notificação prévia do consumidor. Recebimento das mensalidades
subsequentes, sem qualquer ressalva. Conduta da operadora de saúde
incompatível com a rescisão. Contrato mantido. Precedentes do E. TJSP. (...).
Manutenção. RECURSO DESPROVIDO” (Ap. 1101415-15.2014.8.26.0100, Rel.
Des. Alexandre Marcondes, j. em 10.08.2016 pela 3a Câm. - grifei).
Desse modo, por todos os ângulos que se analise o feito,
o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde foi ilegal, devendo o
contrato ser reestabelecido sendo reformada a sentença guerreada.”
Logo, com fundamento no artigo 487, I, CPC/15,
julga-se procedente o pedido inicial para o fim de declarar a ilegalidade da
notificação premonitória de fls. 460/461 e condenar a parte ré a
“restabelecer a vigência do contrato de seguro-saúde existente entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000428-51.2020.8.26.0361 -Voto no 38602
11
partes” (cf. fl. 15), sob pena de incidir a multa diária que já havia sido
fixada por ocasião da tutela provisória de urgência concedida (cf. fl. 297).
Inverte-se
a
responsabilidade
pelos
ônus
sucumbenciais, cabendo à parte ré pagar pelas custas, despesas processuais e
honorários de sucumbência, no mesmo patamar em que fixados na sentença,
15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa.
Não se aplica a regra do artigo 85, parágrafo 11, do
Novo Código de Processo Civil, porque não havia, na sentença, fixação de
honorários favorável aos patronos da parte autora e que pudessem justificar
a aplicação de adicional.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao apelo da
parte autora.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no prazo de cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no 772/2017
(DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator